Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701101-64.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: 2R PAVIMENTADORA LTDA, SANTO EXPEDITO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - ME, MARCOS ANTONIO ROMANO, ANA CRISTINA SOARES DE ARAUJO, JULIO CESAR ROMANO EMBARGADO: DVN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - ME DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios opostos (id 17449900). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 07/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR